Tribunal: STM
Processo: 7000325-91.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o militar flagrado na posse de material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidas, em conjunto, as seguintes condições objetivamente verificadas: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou de porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.
A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as particularidades da profissão das armas, além de conter notável grau de reprovabilidade, possui acentuado grau de ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a operacionalidade da tropa.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da insignificância penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação penal comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 de Súmula do STM. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.

Inteiro teor:
09/01/2023 02:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224630166786&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000325-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ELIAS DE ANDRADE SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE AVENTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, EM FACE DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE NA
CONDUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO E NEGAR-
LHE PROVIMENTO, PARA MANTER "IN TOTUM" A R. SENTENÇA
IMPUGNADA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

09/01/2023 02:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121224630166786&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000325-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ELIAS DE ANDRADE SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE.
REVISTA
PESSOAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI
DE
DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar ministerial de nulidade fundada na indicação de
pecha de ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado,
uma vez que a existência de "fundados indícios de que alguém que
oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da
lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do
CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como
constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem
do flagranteado. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o militar
flagrado na posse de material entorpecente, em local sujeito à
Administração Militar. Trata-se de crime de perigo abstrato,
perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem constitucional,
para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se
presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de
lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando
reunidas, em conjunto, as seguintes condições objetivamente
verificadas: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
2/14
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais
elementos são avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso
ou de porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da
preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na
disciplina.
A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se
consideradas as particularidades da “profissão das armas”, além de
conter notável grau de reprovabilidade, possui acentuado grau de
ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a operacionalidade
da tropa.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância
entorpecente em poder do militar, no contexto de crime de perigo
abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em comento dispensa a
comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do
princípio da insignificância penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal
castrense frente à legislação penal comum, afasta-se a aplicabilidade,
no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Enunciado nº 14 de Súmula do STM. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade aventada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em face da ausência de vício de
ilegalidade na condução da revista pessoal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em conhecer do recurso defensivo em negar-lhe provimento, para
manter "in totum" a r. Sentença impugnada.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
3/14
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do Sd Ex ELIAS DE ANDRADE SILVA, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Narra a inicial acusatória, in verbis:
“Segundo consta nos autos, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 23h40,
na Residência Oficial da Granja do Torto, o Denunciado, livre e conscientemente,
durante o serviço de sentinela, trazia consigo, sem autorização, para uso próprio,
no bolso de seu suspensório, um cigarro pesando 0,2g (zero vírgula dois gramas) de
substância entorpecente vegetal conhecida como maconha.
Na data dos fatos, o 3º SGT ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA JÚNIOR, durante a
realização de ronda ostensiva em todos os postos da Residência Oficial da Granja
do Torto, com apoio do motorista, SD EP LUCAS CÉSAR PIRES DUTRA, abordou
o SD EP DE ANDRADE, que era a sentinela da hora do Posto 6.
Após a devida abordagem, o 3º SGT MESSIAS iniciou uma revista pessoal no
Denunciado em busca de algum aparelho celular, haja vista que, naquela mesma
ronda, o referido sargento já havia plotado a sentinela do Posto 3 com celular
durante o quarto de hora, o que é proibido.
Durante a revista, o 3º SGT MESSIAS encontrou, no bolso direito da calça do
fardamento e no bolso do suspensório do SD EP DE ANDRADE respectivamente,
01 (um) isqueiro e 01 (uma) carteira de cigarros em que havia nela 01 (um) cigarro
artesanal e 03 (três) cigarros convencionais.
O material foi recolhido pelo 3º SGT MESSIAS e, em seguida, o referido graduado
se dirigiu ao Corpo da Guarda, onde foi continuar a revista no restante dos
militares da guarnição.
Ao término do quarto de hora do SD EP DE ANDRADE (10h à meia-noite), este
soldado foi questionado pelo 3º SGT MESSIAS, na presença do SD EP LUCAS
CARVALHO, o que significava aquele cigarro artesanal junto aos demais cigarros,
tendo o Denunciado respondido que se tratava de maconha e que tinha como vício
o uso da substância entorpecente.
A substância vegetal apreendida, após ser submetida a exames preliminar e
definitivo, apresentou resultado positivo, compatível, segundo a 3 tabela
colorimétrica, com MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC, conhecida como
‘maconha’, conforme Laudo Preliminar (Evento 1, Fls. 12-17) e definitivo (Evento
25, Fls. 3-8).
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
4/14
Ao ser interrogado, o SD EP DE ANDRADE declarou que portava o cigarro de
maconha, porque é usuário há mais de 05 (cinco) anos, afirmando ainda que sabia
que sua conduta configurava crime, haja vista ter recebido instrução militar sobre o
tema. (Evento 1, Fls. 30-31)
Dessa forma, a conduta delituosa praticada pelo SD DE ANDRADE se amolda ao
tipo penal descrito no artigo 290, §1º, inciso II do Código Penal Militar, sendo
certo que o Denunciado trazia consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente de uso proibido no Brasil, estando escalado para o serviço
de sentinela, armado com fuzil.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento
da presente Exordial Acusatória, com a citação do SD EP ELIAS DE ANDRADE
SILVA para se ver processar e julgar até final condenação, perante esse Juízo,
como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 290, §1º, inciso II do
Código Penal Militar.”
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000282-52.2021.7.11.0011, cujos documentos são partes integrantes do
apenso, entre os quais cumpre destacar:
Folha de Qualificação do Preso (evento 3, fl. 1);
Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (evento 3, fls. 12/17);
Nota de Culpa (evento 3, fl. 18);
Nota das Garantias do Preso (evento 3, fl. 19);
Termo de Apreensão (evento 3, fls. 21/24);
Auto de Prisão em Flagrante (evento 3, fls. 28/31);
Documentos de identidade civil (RG) e identificação militar do flagranteado (evento 3, fl. 32);
Decisão que concedeu liberdade provisória ao flagranteado, prolatada em 16 de novembro de 2021,
com fulcro no artigo 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988 (evento 18); e,
Laudo de Constatação nº 2707/2021- INC/DITEC/PF, elaborado pelo Instituto Nacional de
Criminalística IWC/DÍTEC/PF (evento 25).
A exordial acusatória foi recebida em 12 de janeiro de 2022, conforme
decisão inserida no evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000005-
02.2022.7.11.0011.
Procedeu-se à regular citação do acusado, ocasião em que manifestou a
intenção de ser assistido pela Defensoria Pública da União (evento 17, arq. 2, da
APM).
À vista da Ata de Audiência encartada ao evento 20 da APM, as
testemunhas arroladas pelo MPM, a saber, o 3º SGT ANTÔNIO
PEREIRA MESSIAS JÚNIOR, o SD EP LUCAS CÉSAR PIRES DUTRA e o
SD LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA, foram inquiridas (evento 19, arqs. 2 e 3,
da APM), ocorrendo o encerramento de produção testemunhal. A Defesa não arrolou
testemunhas.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
5/14
Passou-se à qualificação e interrogatório do acusado (evento 19, arq. 3,
da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a nobre DPU nada requereram
(eventos 28 e 31 da APM).
Foi aberta vista sucessiva às partes, para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do
acusado, como incurso no art. 290, caput, c/c o art.70, inciso II, alínea "i" do CPM,
por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 37 da APM).
A Defensoria Pública da União, a seu turno, requereu a absolvição do
apelante sob a alegação de inimputabilidade do mesmo à época dos fatos, com
arrimo no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela
irrelevância penal do fato, em razão do princípio da bagatela imprópria, bem como
pela aplicação do art. 28, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei
Antidrogas), combinado com oart. 9º, inciso II, do CPM. Por fim, sobrevinda a
condenação, pleiteou a não aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea "l", do CPM. (evento 41 da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 20 de abril de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
procedente a denúncia, para condenar o Sd Ex ELIAS DE ANDRADE SILVA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM, fixando o regime inicial aberto para cumprimento da pena, com a concessão
do benefício da suspensão condicional da execução da pena (susris) pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade. (evento 58)
A Defensoria Pública da União foi intimada em 20 de abril de 2022, ao
passo em que interpôs, tempestivamente, o recurso de Apelação no dia 29
imediatamente posterior (eventos 60 e 63 da APM).
Em suas Razões recursais, requereu a absolvição do apelante pela
incidência do princípio da bagatela imprópria e sob o argumento de ser
desnecessária a aplicação de pena por razões de política criminal que advém dos
seguintes fatos: pela diminuta quantidade de droga apreendida; por ser o apelante
primário e por ter sido preso em flagrante em decorrência dos fatos em apreço.
Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06, com o advento da
Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017. (evento 1, arq. 1)
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
6/14
O Parquet das Armas, em sede de Contrarrazões, preconizou que
fosse negado provimento ao Apelo defensivo, para manter a sentença condenatória
em todos os seus termos. (evento 1, arq. 2)
Alçados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar para se
manifestar (evento 6), coube a emissão de parecer ao insigne Subprocurador-Geral
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ocasião em que arguiu, preliminarmente, a
nulidade da sentença, sem renovação, por detectar irregularidade havida na busca
pessoal que revelou a posse de entorpecente pelo acusado, sob o argumento de que
fora realizada de forma aleatória, a impingir a pecha de ilegitimidade da referida
diligência, vindo a contaminar a materialidade delitiva. No mérito, pugnou pela
improcedência do recurso defensivo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Antes de incursionar pelo mérito, submeto à apreciação da Corte, nos
termos do art. 81, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal, preliminar de nulidade
arguida pelo douto parecerista da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sob a
alegação de eventual obtenção de prova por meio ilícito, consubstanciada na revista
supostamente ilegal a que foi submetido o acusado, quando da descoberta de
entorpecente em seu poder.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OBTENÇÃO DE
PROVA POR MEIO ILÍCITO:
Antecedendo-se ao mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
argui questão obstativa alusiva à eventual ilegalidade com que foi operada a revista
nos pertencentes do acusado, a partir da qual foi encontrada, dentro da caserna, a
porção de material entorpecente.
Em síntese, o operoso Procurador construiu a tese de que se faz
imperioso declarar a nulidade da condenação do Sd Ex ELIAS DE
ANDRADE SILVA por detectar irregularidade havida na busca pessoal que revelou
a posse de entorpecente pelo acusado, sob o argumento de que fora realizada de
forma aleatória, a impingir a pecha de ilegitimidade da referida diligência, indo a
contaminar a materialidade delitiva.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
7/14
Em que pese o devotado esforço ministerial em identificar vício de
nulidade na fase probatória, salvo melhor juízo, não se vislumbra qualquer viés de
irregularidade na busca pessoal realizada. Vejamos.
Há expressa previsão legal no art. 181 do Código de Processo Penal
Militar que autoriza a realização de “revista pessoal” no agente da prática delitiva,
quando pairar fundada suspeita de que “oculte consigo instrumento ou produto do
crime”. A mencionada disposição normativa encontra-se encrustada no Título XIII
que recebeu a rubrica legislativa de “Medidas Preventivas e Assecuratórias”, ao
disciplinar, no dizeres de Guilherme NUCCI, “[...] as providências tomadas, no
processo criminal, para garantir a captação de provas, a restituição de coisas, o
confisco de bens ilícitos [...]”
1.
Tais medidas visam garantir a produção probatória e a colheita de
outros bens, sendo que a única forma de invalidá-las ocorre quando delas resultam
constrangimento ilegal ou qualquer mínima tentativa de violação à intimidade, à
vida privada, à honra e à imagem da pessoa, cuja proteção é indelével por força do
que preconiza o mandamento constitucional inscrito no art. 5º, inciso X, da
Constituição Federal de 1988. De forma inequívoca, esse não é o caso estampado
nos autos.
A matéria levantada em sede de preliminar deve ser afastada de plano,
na medida em que as revistas pessoais podem ser realizadas a qualquer momento
pela autoridade militar, ainda que tal ato seja levado a efeito de inopino tão logo
sejam despertadas suspeitas acerca do porte de drogas por militar, tal qual ocorreu
nos autos, em que houve a apreensão da droga nos pertences do acusado após ter
sido encontrada, em abordagem de rotina, uma porção de substância vulgarmente
conhecida como “maconha”.
No contexto da busca pessoal, sabe-se que é corriqueiro nos quartéis
das Forças Armadas, ocorrer revistas, não só nos pertences pessoais, bem como nos
próprios armários dos militares que integram determinada Organização Militar. Tal
medida é preventiva e decorre do poder de polícia, sendo que a tal fundada suspeita
de que cuida o art. 181 do CPPM vem materializada pela própria experiência dos
militares que assim procedem. Em suma, a tal fundada suspeita é fulcrada na própria
existência de inúmeros casos ocorridos na caserna, que consubstanciam condutas
ilícitas praticadas por agentes militares ou não, que eventualmente se valem de
condutas criminosas, por exemplo, a subtração de algum material pertencente à
Administração Pública como Militar ou até mesmo, o porte de substância
entorpecente, como é justamente a hipótese dos autos.
Os limites constitucionais que balizam a regularidade das buscas
pessoais situam-se na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, conforme salvaguardado no art. 5º, inciso X, da Constituição
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
8/14
Federal de 1988. No caso estampado nos autos, não é delineada qualquer afronta a
tais garantias constitucionais, motivo pelo qual não tem vez a aventada pecha de
nulidade.
Cito como precedente a Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
publicada no DJe em 23 de dezembro de 2021, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRATAMENTO PENAL À CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO
PRÓPRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28
DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais.
A despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em absoluto se poderia
contestá-la, pois atendeu aos preceitos descritos nos arts. 180 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar.
A proteção aos direitos individuais a que se refere a Defesa Pública, mormente
naquilo que diz respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem, previstos no inciso X do artigo 5º do texto constitucional, estão
absolutamente preservados no caso em exame, bastando, para tanto, verificar que o
Acusado foi preso em flagrante pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, tendo sido confirmada a legalidade da custódia provisória na
Decisão do Juízo de primeiro grau que, ao conceder a liberdade provisória do Réu,
homologou o auto de prisão em flagrante em Decisão de 5 de outubro de 2020.
Preliminar de nulidade rejeitada. [...]”
Ainda nesse sentido:
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
9/14
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE.
REVISTA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
PERICULOSIDADE
DA
CONDUTA.
LEI
DE
DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada na indicação de pecha de
ilegalidade quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência
de ‘fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de
crime’, para usar a letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista
no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados excessos, tais como
constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do
flagranteado, tendo sido tudo filmado por testemunhas e trazido como prova aos
autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]” (Apelação nº 7000494-
15.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Publicação no DJe: 17/12/2021).
Percebe-se, portanto, que, no caso em testilha, a fase probatória não
padece de nulidade, sendo respeitados os direitos do acusado e mantida a higidez
do “devido processo legal”, com o que cai por terra a tese ministerial de desnaturar
a condenação por alegação de vício na revista pessoal a que foi submetido o militar,
ora recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela PGJM,
em face da ausência de vício de ilegalidade na condução da revista pessoal.
II – DO MÉRITO:
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Conforme sobressai da instrução probatória, que, durante uma ronda
de rotina efetuada pelo Comandante da guarda, o 3º Sgt MESSIAS, na Residência
Oficial da Granja do Torto, situada em Brasília/DF, com o objetivo de fiscalizar o
uso proibido de celular em serviço, surpreendeu o Recorrente portando um cigarro
artesanal, pensando 0,2g (dois decigramas) de substância denominada “maconha”.
Insurge-se a Defesa contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, nos autos da
APM, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
10/14
A tese defensiva gravita em tono da absolvição, com fulcro no
princípio da bagatela imprópria. Alternativamente, arguiu a inconstitucionalidade e a
inconvencionalidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, bem
como requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 por tratar-se de crime
militar por extensão.
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se
que a materialidade foi comprovada por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal
(química forense) nº 2707/2021- INC/DITEC/PF, ante a identificação da
substância tetrahidrocannabinol (THC) no material apreendido (evento 25 da APM).
No tocante à autoria, o fato foi amplamente demonstrado pelo
depoimento uníssono das testemunhas e corroborado pela confissão judicial do
acusado. Vejamos:
A testemunha 3° Sgt ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA JÚNIOR
asseverou que (evento 19, 02-VÍDEO: minutos 14:20 a 21:02 da APM):
“[...] no dia 16 de novembro de 2021, foi fazer a ronda de rotina durante o serviço;
que passou em todos os postos; que no final da ronda passou no posto 6 do Sd DE
ANDRADE por volta das 23h40min, tendo avisado ao militar que faria a revista de
rotina; que encontrou no bolso da calça do réu um isqueiro e dentro do bolso do
cinto suspensório estava uma carteira de cigarro com 3 (três) cigarros normais e 1
(um) cigarro artesanal; que recolheu o material e levou-o ao motorista da viatura
(SD DUTRA), em seguida retornou à guarda. O depoente narrou que depois do
quarto de hora do SD DE ANDRADE perguntou ao réu, na presença do SD LUCAS
CARVALHO, o que era aquilo dentro na carteira de cigarro, momento em que o réu
confessou que era cigarro de maconha; que era viciado no entorpecente; que o réu
afirmou que tinha ciência que era crime; que o SD DUTRA era o motorista da
viatura; que foi a primeira pessoa a ver o cigarro artesanal; que o cheiro estava
muito forte. Por fim, o depoente afirmou que estava de serviço na Granja do Torto
quando os fatos aconteceram; que os militares são informados que trazer, guardar e
usar substância ilícita é crime militar; que antes do serviço os militares são
orientados, para não acontecer esse tipo de situação”.
O Sd LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA relatou que (evento 19,
02-VÍDEO: minutos 23:04 a 27:29 da APM).
“[...] estava no período de descanso do serviço, que o Sgt MESSIAS chegou da
ronda e que o chamou para ser testemunha da confissão. O depoente disse que
presenciou o sargento perguntando ao acusado do que se tratava o que tinha sido
encontrado com ele no quarto de hora, tendo o acusado afirmado que era um
cigarro de maconha; que era viciado e fazia uso a 5 (cinco) anos. O depoente falou
que foi chamado no final do quarto de hora do acusado (das 22h à meia noite), que
os militares tiveram orientações sobre não poder trazer ou guardar substância
entorpecente para o quartel, ainda que não usasse; que ouviu o réu confirmar que
sabia que a atitude praticada era crime”
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
11/14
O Sd LUCAS CÉSAR PIRES DUTRA narrou que (evento 19, 02-
VÍDEO: minutos 27:55 a 32:52 e 03-VÍDEO: minutos 00:00 a 00:31 da APM).:
“ [...] no dia dos fatos estava no posto de motorista; que o Sgt MESSIAS avisou que
se chovesse era para pegá-lo para fazer a ronda; que durante a ronda foram
encontrados celulares com alguns sentinelas, logo após foram ao posto 6 do Sd DE
ANDRADE; que o Sgt MESSIAS saiu do carro e foi fazer a revista no réu; que o Sgt
MESSIAS achou uma carteira de cigarro no suspensório e um celular; que o
depoente segurou o material apreendido pelo Sgt MESSIAS; que lembra que tinha
um cigarro artesanal no fundo da carteira de cigarro; que não lembra a quantidade
de cigarro normal. Por fim, o depoente confirma o depoimento realizado no APF”
O Apelante, por sua vez, confirmou toda a dinâmica narrada pelo
órgão ministerial na exordial acusatória. Além disso, confessou que (evento 19, 03-
VÍDEO: minutos 00:50 a 08:14 da APM):
“[...] era viciado pois fumava todo dia; e; que estava sob efeito da droga quando
chegou ao quartel por volta de 6h10min; que rendeu a parada às 08h; que não se
lembrava de ter colocado o cigarro dentro da carteira de cigarro”.
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a desnecessidade
de aplicação da sanção criminal, tendo em vista o princípio da bagatela imprópria,
o desvalor do comportamento, com graves reflexos no ambiente castrense, obsta a
aplicação do referido princípio, ao contrário do que pretende a Defesa. Nesse ponto,
à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens
jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando grave ofensa,
também, para a regularidade da Administração Militar.
Luiz Flavio Gomes leciona que, para a aplicação do instituto da
bagatela imprópria, é necessário que a culpabilidade do agente seja mínima e que
outras circunstâncias do caso concreto sejam consideradas, verbis
2:
"O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a
justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado
preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto.
[...] Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as
circunstâncias do fato concreto[...]”.
Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos para que se
reconheça a bagatela imprópria no porte de entorpecentes no interior do quartel.
Além de tratar-se de ingresso de droga em ambiente castrense, tem-se que a conduta
foi perpetrada enquanto o agente estava de serviço, o que macula o dever militar e
traduz maior desvalor do comportamento. Para além disso, o próprio Apelante,
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
12/14
durante audiência de qualificação e interrogatório, afirmou que tinha o costume e a
intenção de consumir o entorpecente dentro do ambiente militar, logo, não há falar
em irrelevância da conduta.
No tocante à aplicabilidade do princípio da insignificância imprópria
ao delito do art. 290 do CPM, esta Corte Castrense já se manifestou, reiteradamente,
sobre o tema, conforme o julgamento da Apelação nº 23-96.2021.7.00.0000
3,
relatada pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
[...] No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art.
290 do Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar
imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da
conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência
de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância
penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido Instituto
com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar
prevista no art. 290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da
hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas [...]”.
O entendimento da jurisprudência mais abalizada desta Corte
Especializada orienta que, na realidade do combate às drogas na seara castrense, o
porte e o uso de substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional
de agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal, além de
vulnerar a segurança e a integridade física intramuros, colocando em risco a higidez
e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças Armadas,
instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a
salvaguarda da ordem democrática.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
13/14
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM justifica-se pelo
maior grau de periculosidade do ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da
organização militar (detentora de armas, equipamentos e artefatos de grande poder
ofensivo), e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a vida dos
integrantes da caserna.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo
de ameaça, ainda que meramente potencial, nada tendo a ver com as regras que são
impostas aos agentes civis, que circulam em outros ambientes e em circunstâncias
totalmente diferentes.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do
Estatuto Repressivo Militar tenciona assegurar a manutenção das bases estruturantes
das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, sob
pena de ser fomentada a impunidade a criminalidade pela ruptura dos valores
intrínsecos da caserna.
Por fim, em relação ao pedido de aplicação das regras contidas na Lei
nº 11.343/06, sob o argumento defensivo de que a conduta em apreço trata-se de
crime militar por extensão, sendo, assim, viável a aplicação da Lei de Drogas, o
debate há muito foi superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito
militar, da referida lei, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e
predomina, no processo penal militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja
essa mais moderna, conforme a Enunciado nº 14 de Súmula do STM, que
apregoa: “Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União”.
No tocante à aplicabilidade da Lei 11.343/2006, o Pleno do Excelso
Pretório já afastou a sua incidência na seara castrense. Vejamos:
"(...) 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº
128.894-RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Julgamento em 23/08/2016.
Publicação em 28/09/2016)”.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001347979 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
14/14
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não
se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas sim com
a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que integra.
Assim, há certeza plena da configuração do injusto penal, do juízo de
reprovação jurídico-social e da viabilidade punitiva, não socorrendo ao
acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos da
culpabilidade.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo e
de negar-lhe provimento, para manter in totum a r. Sentença impugnada.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347979v16
e do código CRC 7e30031e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/12/2022, às 17:57:35
1. NUCCI, Guilherme de Souza in Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: editora RT, 1ª
edição, 2013, p. 192
2. GOMES, Luiz Flávio. Infração bagatelar imprópria. MPMG Jurídico: Revista do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 2, n. 6, p.47, jul./set 2006
3. Publicado no Dje em 26/04/2021.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001347979 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000325-91.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ELIAS DE ANDRADE SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela
rejeição da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em face da ausência de vício de ilegalidade na condução da revista pessoal.
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso Defensivo, para manter a
Sentença condenatória recorrida, nos termos do Voto proferido pelo Ministro Relator
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, no dia 20 de abril de
2022, que, por unanimidade, condenou o Soldado do Exército ELIAS DE
ANDRADE SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de
nulidade da Sentença, em face de irregularidade durante a busca pessoal do
Acusado, sustentando que o ato foi realizado de forma aleatória, o que contaminou a
comprovação da materialidade delitiva. Apontou que o procedimento foi ilícito, pois
a motivação para a revista era encontrar militares portando celulares durante a
ronda, mas o flagrante realizado foi totalmente diverso, qual seja, posse de
entorpecente. Sustenta que a busca pessoal aconteceu sem amparo em qualquer
prévia suspeita da prática de crime, contrariando a exigência do artigo 181 do
CPPM.
De acordo com os autos, a revista foi feita durante a ronda noturna em
todo o efetivo que estava de serviço. No caso em análise, o Acusado estava na
função de Sentinela do Posto 6 na Granja do Torto, portando armamento para
proteção da área sob administração militar. Portanto, a motivação da revista não era,
exclusivamente, para a colheita de celulares utilizados pelos militares de
serviço durante seus quartos-de-hora, mas para verificar a regularidade do serviço.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
2/16
Ora, o porte de entorpecente suplanta, em gravidade, o uso de telefone
celular, pois, além de tratar-se de conduta criminosa, o eventual uso de psicotrópico
durante o serviço fulmina de morte a segurança do aquartelamento, das instalações e
de todo o pessoal militar, além de ser um atentado aos pilares da Hierarquia e da
Disciplina.
Portanto, mesmo que, por conjectura, considerar-se a busca por
celulares como a única motivação para a revista, o inopinado flagrante de militar de
serviço portando entorpecente não poderia, de forma alguma, ser desconsiderado ou
relevado pelo simples fato de não ser alvo do procedimento.
Ao contrário, se os militares responsáveis pela revista, ao depararem-
se com o militar portando drogas, nada tivessem feito em relação à apreensão do
material e ao flagrante do Acusado, responderiam, em tese, pelo crime de
prevaricação, pois teriam deixado de agir diante de um conduta delituosa.
Atualmente, a doutrina e a jurisprudência tratam do assunto de forma
bem clara, sendo de conhecimento amplo a teoria da serendipidade, conhecida,
também, como “crime achado”.
A serendipidade, ou “encontro fortuito de crime”, consiste, justamente,
na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação.
Certo é que, na lida diária das atividades do quartel, as autoridades
militares não estão imunes à sorte de identificar elementos de prova sobre crimes até
então desconhecidos. Noutras palavras, se na rotina do quartel, forem constatados
indícios ou provas de crimes que sequer estavam sendo objeto de apuração, nada
impede que as autoridades militares possam agir. Pelo contrário, a lei exige que
ajam, sob pena de responsabilização pessoal.
Vejamos, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, in litteris:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EXPLOSÃO. ARTIGO 16, CAPUT, C.C. O ARTIGO 20,
AMBOS DA LEI N.º 10.826/03. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXAURIENTE
REQUERIMENTO
POLICIAL.
MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL.
REFERÊNCIAS.
PER
RELATIONEM.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EIVA. INEXISTÊNCIA. CONDUÇÃO DA MEDIDA.
CORREGEDORIA
DA
POLÍCIA
MILITAR.
ILEGITIMIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SUPERVISÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. CUMPRIMENTO
DO MANDADO. SUBSCRIÇÃO DO AUTO PELA ADVOGADA. INÉRCIA.
POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA:
PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ARMAS E
MUNIÇÕES ESTRANHAS AO CRIME OBJETO DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO. NOVEL DELITO. INFRAÇÃO DE
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
3/16
CUNHO PERMANENTE. FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinada a expedição
do mandado de busca e apreensão sob singelas linhas, em boa verdade, não se
vislumbra eiva em seu teor, eis que se reportou ao exauriente requerimento policial,
bem como à manifestação ministerial, em franca motivação per relationem, e se
atendeu ao previsto no artigo 243 do Código de Processo Penal, citando-se, ainda,
o disposto no artigo 240, § 1.º, alíneas "b", "e" e "h", do Estatuto Processual
Repressivo, com especial menção ao fato de a autoridade policial "proceder à
apreensão de qualquer elemento de convicção", ou seja, o juiz agregou tópicos
outros, não se circunscrevendo a mera referência aos requerimentos. 2. Não
obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada
órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é
dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem
pública, escopo comum a todos os entes policiais. 3. Não se configura qualquer
pecha no cumprimento da medida por policiais militares da Corregedoria Militar,
pois o suspeito é policial militar e a diligência foi precedida de requerimento do
Parquet e autorização judicial, culminando pela supervisão da autoridade policial,
delegado da polícia civil, que inclusive lavrou o auto de exibição e apreensão. 4.
Inaceitável que a defesa avente a tese de nulidade após quedar-se inerte no
transcurso do cumprimento do mandado de busca e apreensão, subscrevendo o
auto, não se insurgindo pela forma como conduzido. 5. A relação processual é
pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual Documento: 1365547 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/12/2014 Página 1de 4 Superior
Tribunal de Justiça deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum
proprium(proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal
comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade. 6. Embora o escopo
do mandado de busca e apreensão não fosse a localização de armas e munições,
eis que somente se almejou detectar o artefato belicoso empregado no crime de
roubo circunstanciado, descrito no requerimento policial, encontrando-se
fortuitamente os objetos citados, indicativos de outro delito, de cunho permanente,
possível se mostra o flagrante pelos policiais, que não se descuraram da sua
função pública, atuando prontamente ao descobrir novel crime quando em busca
de elementos delitivos de outro feito. 7. Recurso a que se nega provimento.(STJ.
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 41.316 - SP (2013/0330658-0. MINISTRA
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).
Ora, é dever funcional dos militares, ao verificarem a ocorrência de
qualquer ilícito, tomarem as providências necessárias à sua apuração, mesmo que a
descoberta tenha se dado de forma fortuita.
No que tange à alegação de que não havia motivos para a busca
pessoal no Acusado, o que afrontaria o disposto no art. 181 do CPPM, insta apontar
que, nas circunstâncias do caso concreto, a fundada suspeita acerca da ocultação de
objeto ou de instrumento de crime é muito subjetiva. Desse modo, a necessidade de
realização da revista foi constatada no momento da abordagem e transcorreu sem
qualquer intercorrência negativa, tendo a autoridade logrado êxito em identificar o
porte de drogas pelo Acusado.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
4/16
Ademais, cabe apontar que qualquer vício verificado na fase de
investigação não teria o condão de macular a Ação Penal Militar.
Sobre tais temas, esta Corte já se manifestou em algumas
oportunidades, como podemos observar dos julgados que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
ART.
181
DO
CPPM.
REVISTA
PESSOAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME DE
TIPO MISTO ALTERNATIVO. ATO DE GUARDAR. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. A revista pessoal, nos termos do art. 181 do CPPM, exige a
presença de fundada suspeita de que alguém oculte consigo instrumento ou produto
de crime ou elementos de prova. No caso dos autos, a revista pessoal fundou-se na
suspeita de que o militar era usuário de drogas e, sobretudo, por informação
transmitida por outro soldado aos superiores hierárquicos da posse das drogas
naquele momento pelo réu. Preliminar suscitada pela PGJM rejeitada por
unanimidade. A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos
das testemunhas, bem como no interrogatório do acusado, os quais confirmaram os
termos da peça acusatória. Por sua vez, a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelo Exame Pericial Definitivo. O
art. 290 do CPM é crime de tipo misto alternativo, sendo necessário apenas o
enquadramento em um núcleo do tipo penal, dentre vários, para a configuração de
delito único. Portanto, é indiferente o argumento defensivo de que o réu não era o
proprietário da droga, uma vez que este a guardou enquanto estava no interior de
Unidade Militar, caracterizando o delito. Recurso não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000096-34.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 08/06/2022).
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
REVISTA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. ATO
INERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade da abordagem policial e
dos atos subsequentes, considerando que a fundada suspeita autorizadora de busca
pessoal reveste-se de elevada subjetividade, porquanto sujeita a interpretações
diversas. Na espécie, não se pode descurar que o agir dos policiais, a princípio,
sobreveio dentro das atribuições a eles conferidas, no exercício do poder de polícia
preventiva e com presunção de legitimidade, máxime pela condição de agentes
públicos e por não haver relatos de possíveis constrangimentos no momento da
abordagem. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Militar que se ausenta por
mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer permissão ou
licença, comete o delito tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um
integrante pode prejudicar a operacionalidade da tropa. A Defesa não comprovou o
estado de necessidade, hábil a justificar a ausência do Apelante ao quartel, devendo
incidir a Súmula nº 3 do STM. Esta Corte já assentou reiteradamente que o
enunciado da referida Súmula não representa ofensa aos princípios da presunção
de inocência e do livre convencimento motivado, encontrando-se em sintonia com a
Constituição Federal de 1988. Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
5/16
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000815-21.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
10/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO STM. ATOS IMPUGNADOS DE AUTORIA DO
COMANDANTE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
MENAGEM E AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. MÉRITO.
REVISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE
DO FLAGRANTE. CONTAMINAÇÃO DEMAIS PROVAS. NÃO COMUNICAÇÃO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA. VÍCIOS
INSANÁVEIS. SOLTURA DO DESERTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA.
A competência para o julgamento de habeas corpus decorre da autoria do ato
apontado como ilegal e no caso sob exame a prática do ato impugnado – a
submissão do desertor ao regime de menagem e continuidade da ação penal – teve
como autor o juízo de origem, de modo que se evidencia de forma inconteste a
legitimidade do juiz federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM para atuar no polo passivo
da demanda.
Sabe-se que a fundada suspeita autorizadora de busca pessoal reveste-se de elevada
subjetividade, porquanto sujeita a interpretações diversas. Na espécie, os elementos
trazidos pela Defesa, neste juízo perfunctório, mostraram-se frágeis, mormente
quando confrontados com a ação dos policiais, eis que tudo indica que agiram no
exercício do poder de polícia preventiva e não haver relatos de possíveis
constrangimentos no momento da abordagem. Impossibilitado de informar o
flagrante ao plantão judicial em decorrência de falta de meios de comunicação,
mostra-se contraproducente qualquer exigência na celeridade do cumprimento da
prisão do desertor, por parte da autoridade militar. Ademais, qualquer vício
porventura apontado na fase pré-processual não conteria a proeza de viciar ação
penal. Ordem denegada. Decisão unânime” (STM, Habeas Corpus nº 7000170-
93.2019.7.00.0000, Relator o Ministro Ten. Brig. FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO . Julgado em: 15/04/2019. Publicado em 06/05/2019.).
Nesse conspecto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois a
revista foi procedida de forma correta e o flagrante foi legítimo, não tendo havido
qualquer mácula que pudesse comprometer as investigações, quanto mais a Sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar.
Voto pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença, em face
de irregularidade durante a busca pessoal do Acusado, sustentando que o ato
foi realizado de forma aleatória, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a DPU requer a absolvição em razão da
incidência do Princípio da Bagatela Imprópria e diante da desnecessidade de
aplicação de pena por razões de política criminal, haja vista a pequena quantidade de
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
6/16
droga apreendida, a primariedade do Agente e por ter o Réu sido preso em razão dos
fatos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 (processo
7000325-91.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELA1).
Consta nos autos, em resumo, que no dia 16 de novembro de 2021, por
volta das 23h40min, durante uma ronda de rotina efetuada pelo Comandante da
Guarda 3º Sgt ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA JÚNIOR na Residência Oficial da
Granja do Torto, para fiscalizar o uso proibido de celular em serviço, ao revistar o
então Sd Ex ELIAS DE ANDRADE SILVA, Sentinela do Posto 6, que estava
armado de fuzil, encontrou um cigarro artesanal dentro do bolso de seu suspensório,
pesando 0,2g (dois decigramas), tendo o Acusado admitido que tratava-se de
“maconha” e que era dependente do referido entorpecente.
O Réu foi preso em flagrante e o material foi devidamente apreendido,
conforme Termo de Apreensão (processo 7000282-52.2021.7.11.0011/DF, evento 3,
P_FLAGRANTE1, Fls. 21), tendo sido remetido ao Pelotão de Investigações
Criminais - Grupo de Criminalística, junto ao Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília, para exame toxicológico, cujo laudo de exame preliminar de constatação
de substância, assim consignou, in verbis:
LAUDO PRELIMINAR:
“(...) foi encaminhado a estes Peritos, junto com o documento de solicitação, termo
de apreensão e anexo fotográfico, o seguinte material: um envelope de papel
lacrado com grampos metálicos em nome de MANOEL FURTADO DA SILVA - 1º
Ten, contendo em seu interior isqueiro vermelho da marca GTI, uma “carteira” de
cigarro e uma substância vegetal com fragmentos de folhas envolto em papel tipo
seda (...). Foi realizada a mensuração da massa líquida da substância questionada
utilizando-se a balança de precisão de marca Tanita, modelo 1479, obtendo o peso
de 0,2g (zero vírgula um grama) pós realização do exame, conforme fotos abaixo
(...). Após os exames físicos e químicos preliminares realizados na substância
vegetal com o NARCOTEST M DUQUENOIS REAGENT; MARIJUANA-HASHISH-
THC, estes apresentaram resultados POSITIVOS, compatíveis, segundo a tabela
colorimétrica, com (HASHISH-HASH OIL - THC). (...)
Em exame definitivo, nos termos do Laudo Pericial nº 2707/2021 -
INC/DITEC/PF (Laudo de Perícia Criminal Federal - Definitivo), de 25 de
novembro
de
2021,
confeccionado
no
INSTITUTO
NACIONAL
DE
CRIMINALÍSTICA
DA
POLÍCIA
FEDERAL
(processo
7000282-
52.2021.7.11.0011/DF,
evento
25,
LAUDPERÍ1,
Fls.
03/08),
atendendo
à solicitação do Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília - Cel
RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO, contida no Ofício nº 299-PIC/CCSv/BPEB -
EB 64147.012026/2021-51, de 17/11/2021, verificou-se o seguinte:
LAUDO DEFINITIVO
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
7/16
(...)
I - MATERIAL.
(...) O Perito recebeu o Material n° 2889/2021-INC/DITEC/PF (cadastro nos
SISCRIM) acondicionado no envelope de segurança nº B0031749101, lacrado,
apresentando as inscrições manuscritas “BPEB” e “048/21”, dentre outras,
encerrando material vegetal de coloração amarronzada e exalando forte odor, com
massa líquida de 0,11g (onze centigramas)(...)
III.2 - RESULTADOS
As análise realizadas no material vegetal resultaram positivas para a presença do
canabinoide Tetrahidrocanbinol (THC), composto químico característico da
Cannabis Sativa L. (maconha)(...)
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quais os tipos e as características químicas da substância?
As características e a massa líquida do material vegetal questionado encontram-se
descritas na seção I - MATERIAL, sendo que, quanto à natureza, as análises
realizadas resultaram positivas para a presença do canabinoide
Tetrahidrocanabinol (THC), composto químico característico da planta Canabis
Sativa L. (maconha). (...)
Assim, a materialidade do delito prevista no art. 290, caput, do CPM,
encontra-se devidamente comprovada por meio dos laudos periciais preliminares e
definitivo
respectivamente,
atestando
tratar-se
de

canabinoide
Tetrahidrocanabinol (THC), composto químico característico da cannabis sativa L.
(maconha), substância de uso proscrito no Brasil (processo 7000282-
52.2021.7.11.0011/DF, evento 3, P_FLAGRANTE1, Fls. 12/17 e processo
7000282-52.2021.7.11.0011/DF, evento 25, LAUDPERÍ1) .
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos
em confirmar os termos da Denúncia.
O Terceiro-Sargento ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA JÚNIOR
asseverou que, no dia 16 de novembro de 2021, durante ronda de rotina na Granja
do Torto, passou pelo Posto 6 por volta das 23h40min, onde estava como Sentinela
o Sd Ex ELIAS DE ANDRADE SILVADE ANDRADE, avisando-o que faria a
revista. Salientou ter encontrado no bolso do cinto suspensório uma carteira de
cigarro com 3 (três) cigarros normais e 1 (um) cigarro artesanal. Afirmou ter
recolhido o material e retornado à Guarda com o motorista da viatura (SD DUTRA).
Pontuou que após o quarto de hora, perguntou ao Acusado, na presença do SD
LUCAS CARVALHO, qual era a composição do cigarro artesanal, oportunidade em
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
8/16
que o Réu admitiu que era cigarro de maconha e que era viciado no entorpecente.
Enfatizou, ainda, que o Réu reconheceu que tinha conhecimento de que portar droga
no interior do quartel constitui crime militar (processo
7000005-
02.2022.7.11.0011/DF, evento 19, VIDEO2).
A testemunha Sd Ex LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA relatou que
estava no período de descanso do serviço, quando, por volta da meia-noite, o
Terceiro-Sargento ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA JÚNIOR chegou da ronda e
chamou-o e presenciou o Graduado perguntar ao Acusado a composição do cigarro
que havia sido encontrado em seu poder no quarto de hora, tendo o Acusado
afirmado que tratava-se de um cigarro de maconha e que era viciado há cerca de
5 (cinco) anos (processo 7000005-02.2022.7.11.0011/DF, evento 19, VIDEO2).
O Sd Ex LUCAS CÉSAR PIRES DUTRA narrou que no dia dos fatos
estava de serviço na função de motorista e conduziu o Terceiro-Sargento ANTÔNIO
MESSIAS PEREIRA JÚNIOR durante a ronda, passando por todos os postos para a
realização de revista das Sentinelas. Pontuou que, no Posto 6, o Graduado encontrou
no suspensório do Acusado uma carteira de cigarro e um celular, os quais foram
entregues pelo Sargento ao depoente. Asseverou que na carteira havia um cigarro
artesanal e alguns cigarros normais, mas não lembra a quantidade exata (evento 19,
VIDEO2 e evento 19, VIDEO3).
O Acusado, em seu interrogatório, confirmou a veracidade da acusação
e apontou que no dia dos fatos estava de posse de maconha dentro do quartel.
Informou que não tinha a intenção de levar a substância para o quartel. Esclareceu
que estava em casa, no dia anterior aos fatos, arrumando seu material para o serviço
e que havia fumado antes de entrar no serviço, colocando a “bituca” do cigarro de
maconha dentro da carteira de cigarros convencionais, esquecendo-a lá. Informou
que sempre utilizou-se da substância entorpecente, que havia parado apenas no
momento de sua incorporação ao Exército. Por fim, informou que sabia que o ato
tratava-se de crime militar (evento 19, VIDEO3).
Portanto, a autoria também está evidenciada nos autos, tanto pelos
depoimentos das testemunhas quanto do próprio Acusado, que confessou em Juízo
que portava entorpecente no quartel.
Assim, não há dúvidas quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos
autos, tendo em vista ter, de maneira livre e consciente, levado a droga para o
interior da Organização Militar, mesmo sendo conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
O dolo também restou evidenciado nos autos pelos depoimentos
testemunhais e pelo próprio interrogatório do Acusado. Ora, se sabia o Réu que
trazia consigo o entorpecente e que tal agir era delituoso e, mesmo assim, resolveu
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
9/16
empreendê-lo, evidente o elemento volitivo.
Assim, o que se extrai dos autos é que o Réu agiu dotado de vontade
livre e consciente de portar e guardar substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal incriminador previsto no art. 290 do CPM, independentemente de qual
seja a intenção do Agente.
No que tange ao pedido defensivo de aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria ou da Insignificância, por tratar-se de ínfima quantidade de
substância entorpecente, a qual não teria potencial para causar efeitos deletérios no
Acusado, cabe apontar que não há provas técnico-científicas de tal alegação.
Ressalta-se que o Acusado estava como Sentinela em posto de
observação, munido de armamento pesado para proteção da área militar. Ou seja,
como o uso de uma substância entorpecente não o afetaria ou colocaria em risco
a vida de outras pessoas?
Vale consignar que trata a hipótese de crime de perigo abstrato,
contentando-se a norma apenas com o perigo de lesão ao bem jurídico dispensado a
ocorrência de dano concreto. Ademais, não se olvide que, no Direito Penal Militar,
os bens jurídicos tutelados não guardam pertinência apenas com o desvalor do
resultado, mas também com o desvalor da conduta.
Por certo, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em
delito que requer proteção jurídica. Desse modo, para sua configuração, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública.
Além disso, a respeito do Princípio da Insignificância, em razão da
atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade de droga apreendida, é firme
e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o empregar nos
crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode
inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
10/16
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a
segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
11/16
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
Ressalta-se que apenas um cigarro de maconha é potencialmente capaz
de provocar efeito entorpecente e alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso ora em análise.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se
inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que o desvalor da
conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas
a saúde pública.
Nesse mote, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no
âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se
misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
12/16
Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos
similares na hierarquia e na disciplina militares.
A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a
perspectiva de política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais
gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas, quando tais condutas
ocorram em lugar sujeito à Administração Militar.
E mais, a primariedade do agente e o fato de ter o Réu sido preso em
razão dos fatos retratados nestes autos não repercutem na tipicidade penal, não
servindo, portanto, para desnaturar a consumação do delito.
Com relação à incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em
substituição ao art. 290 do CPM, diante das novas competências da Justiça Militar
após a Lei nº 13.491/2017, remansosa é a jurisprudência do STF que já a considerou
inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal
Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela
especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da
Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-
AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da
Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (ARE 856183 AgR, Relator(a):
DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
30/06/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015); e
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele
dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
13/16
da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n°
11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC:
não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do
CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de
ofício; prejudicado o pedido.” (STF - Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda
Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008)".
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência do art. 28 da referida lei, permanecendo plenamente vigente o
art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum ou
mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se
inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no
caso concreto, até porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de
substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar, em homenagem aos
princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no
art. 1º, inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem
constitucional vigente admite o maior rigor da legislação penal militar em
detrimento da lei ordinária.
De modo oportuno, cabe acrescentar, no que tange a uma possível
aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/06, que há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria
a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque
o Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina.
Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça
Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os
denominados “crimes militares por extensão”, não implica a revogação ou a
desconsideração das previsões contidas no CPM.
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
14/16
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso)".
No mesmo sentido, têm-se:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
DOLO
DIRETO.
COMPROVAÇÃO
DIANTE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290 DO CPM.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. OFENSA AO BEM JURÍDICO
TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 290 DA LEI
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
15/16
PENAL MILITAR EM PLENA VIGÊNCIA. ART. 55 DO MESMO ESTATUTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PENAS ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO DO
APELO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME. I - A autoria e a
materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face da prova testemunhal
e da prova técnica e documental, nessa ordem. A segunda foi identificada como
MDMA, de natureza psicotrópica, conhecida como "ecstay", de uso proscrito no
Brasil. II - O dolo direto se encontra delineado na conduta do Réu. As testemunhas
declararam que este se encontrava muito preocupado com o lixo durante uma festa
"rave", da qual havia participado no final de semana anterior à apreensão da droga
ilícita. O local utilizado para armazenar os 2 (dois) comprimidos de MDMA era o
mesmo que guardava os seus pertences pessoais. III - Descabe falar em atipicidade
da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, porque em se
tratando de substância entorpecente, proscrita em lei, em ambiente sujeito à
Administração Militar, seja em pequenas quantidades, independente da natureza da
droga ilícita, trará efeitos devastadores no seio da caserna. Além de colocar a
saúde pessoal e dos seus colegas em perigo, também repercutirá muito
negativamente nas tropas militares, colocando em risco a regularidade da OM. IV -
O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense sempre será diverso da
legislação penal comum, aquele terá um plus, qual seja, haverá proteção a um bem
jurídico mediato, isto é, a proteção às instituições militares e o seu bom
funcionamento. Dessa forma não prospera a incidência do princípio da
insignificância. V - Em que pese o esforço da Defesa, não procede o pleito de não
recepção dos crimes de delito de perigo abstrato pela Lei Maior. O legislador, nos
crimes dessa natureza, não indica qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente
a conduta do agente, que deve ser penalmente relevante. Segundo a doutrina, são
crimes de perigo abstrato, por exemplo, o tráfico de drogas, o porte de armas, a
embriaguez ao volante e outros, nos quais a conduta é suficiente, sem qualquer
menção ao resultado. VI - No caso em tela, o art. 290 do CPM reveste-se de tal
natureza porque basta a conduta do Apelante em praticar um dos núcleos previstos
no tipo, não necessitando de um resultado naturalístico, que se configura na
conduta de "introduzir" substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, e guardá-la em tal ambiente. VII - A alegação de não recepção dos delitos
de perigo abstrato não parece ser a mais correta, porque a própria Constituição
Federal de 1988 traz no seu art. 5º, inciso XLIII, que são inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou de anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos; ofende a
regularidade das instituições militares, no que tange aos seus princípios basilares, a
hierarquia e a disciplina. VIII - As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006
não se aplicam ao Código Penal Militar, em razão de este já possuir a sua previsão
legal específica. Mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017, a qual ampliou o rol
dos crimes militares, configurando-se em crimes militares por extensão, não houve
a revogação do art. 290 da Lei Penal Militar, porque se encontra inserido no art. 9º,
inciso I, e que traz como critério especial "local sujeito à Administração Militar."
IX - A aludida lei trouxe alterações no art. 9º, inciso II, e incluiu os crimes previstos
na legislação penal comum (Código Penal e leis extravagantes), praticados por
militar da ativa, da reserva e ou reformado, ou por civis, conforme as
circunstâncias previstas nas alíneas dos incisos II e III do referido artigo. X - De
igual forma, não é cabível a aplicação das penas previstas na lei penal comum
porque o Código Penal Militar aborda o tema, em seu art. 55, não havendo como
incidir de forma subsidiária, diante da especialidade das normas. XI -
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 02:55
:: 40001348111 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
16/16
Conhecimento e desprovimento do Apelo. Decisões unânimes. (STM. Apelação n.º
7000387-68.2021.7.00.0000. Relator Ministro: Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data
de Julgamento: 17/12/2021. Data de publicação: 22/02/2022). (Grifo nosso).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o
maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense. Bem como, não há também como serem acolhida as teses da
absolvição do Acusado seja pela incidência dos Princípios da Bagatela e da
Insignificância.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348111v4 e
do código CRC a39029ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:56:43
7000325-91.2022.7.00.0000
40001348111 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR